Tribunal: TJDFT
Processo: 0723690-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723690-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE MORISSON FELTRINI AGRAVADO: ANDRESSA ALMEIDA SOARES, KAUA CRYSTIAN ALMEIDA SOARES, PABLO MIRANDA DE SOUZA D E C I S Ã O A agravante foi intimada recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, consoante disposto no voto proferido (ID 76215079), contudo, manteve-se inerte. Assim, consoante inteligência do art. 102 do Código de Processual Civil: Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito. Por ocasião do parágrafo único do art. 102 do Código de Processo Civil, nenhum ato ou diligência requerida pela parte será realizada enquanto não efetuado o depósito. Oficie-se ao juízo de origem. Proceda-se com as diligências de estilo. Após, arquive-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator